Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728860-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA SOUSA ARAUJO AGRAVADO: KAIO HENRIQUE ARAUJO ALMEIDA, RYAN GABRIEL ARAÚJO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Verificado haver elementos contrários ao alegado estado de hipossuficiência, a agravante foi instada a anexar documentos que esclarecem sua situação financeira (CPC, art. 99, §2o), porém se quedou inerte (ID 19060814). Consoante asseverado anteriormente, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. 3. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido para decidir a controvérsia encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. 2. Rever as conclusões do acórdão acerca do indeferimento de assistência judiciária demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.3. Recurso improvido. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento acima: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 603062, 20120020134176AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 18/07/2012 p. 61) (g. n.) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60) (g. n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS.[...] O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185) (g. n.) Cumpre reiterar que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e de consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. No caso em apreço, à mingua da sobrevinda de novos elementos probatórios, releva asseverar que o contexto fático-jurídico verificado infirma a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros. Com efeito, além de residir em localidade típica de classe média do Distrito Federal, a agravante é empresária, sendo proprietária de uma academia, havendo notícias de que o empreendimento chegou a faturar, em média, R$ 24.000,00 (cinte e quatro mil reais) brutos mensais em um período de 12 meses, mesmo considerando a alegada queda de rendimento e as despesas típicas do negócio, nos últimos 2 meses anteriores ao ajuizamento da ação revisional, circunstâncias que depõem contra o requerimento de gratuidade de justiça. Acrescenta-se que ela pagaria mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de prestação de financiamento para aquisição de veículo, revelando padrão de consumo incompatível com o estado alegado. Para esclarecimento da inferida contradição, fora-lhe dado oportunidade de apresentar outros documentos mais factíveis a respeito da sustentada situação financeira, deixando ela porém de atender ao chamado deste juízo. Logo, consoante supra consignado, havendo elementos a indicar que a recorrente possuiria condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Com o indeferimento, a agravante deve recolher as custas do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Portanto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que a agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Sem prejuízo, a agravante deverá apresentar o endereço atualizado do agravado, na medida em que ele não residiria mais no logradouro primeiramente indicado, consoante certidão de oficial de justiça recentemente anexada aos autos de origem, sob pena de não conhecimento do agravo, por ausência de regularidade formal. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator